Tribunal: TJDFT
Processo: 0723927-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR LEGITIMIDADE PASSIVA. CONVÊNIO DE RECIPROCIDADE ENTRE OPERADORAS DE AUTOGESTÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTRATO ANTIGO NÃO ADAPTADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MAL DE PARKINSON. PRESCRIÇÃO MÉDICA. HOME CARE. NECESSIDADE DEMONSTRADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.